Tribunal: STF
Processo: ARE 1302976
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "MANDADO DE SEGURANÇA - IPTU - Exercício de 2019 - Município de Mogi Mirim - Insurgência contra alíquota progressiva do imposto - Segurança concedida em primeiro grau - Alegada inconstitucionalidade por afronta ao artigo 156 da CF/88, bem como, às Súmulas nº 589 e 668 do C. STF, tendo em vista que o artigo 2º da LC nº 42/1995 estabeleceu alíquota progressiva de IPTU antes da EC nº 29/2000 - Descabimento - Caso de distinção de alíquotas - Diferenciação da progressividade, inclusive fiscal, amparada pelo artigo 156, § 1º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 29/2000 - Sentença reformada - Recurso oficial e apelo da municipalidade providos." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II, 156, § 1º, e 182, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O estabelecimento de diferentes alíquotas segundo o imóvel seja, ou não, edificado, ou consoante a sua metragem, não institui a progressividade na cobrança do imposto, tal como prevista na Emenda Constitucional 29/00, ou mesmo no artigo 182, § 4º, da Magna Carta, fundada na função social da propriedade.
    Portanto, conquanto editada antes da Emenda Constitucional nº 29/00, a Lei Complementar Municipal nº 42/1995 nada dispôs expressamente no particular - quanto à progressividade fiscal do IPTU, assim não havendo falar em desrespeito constitucional, à luz das Súmulas nº 589 e 668 do Pretório Excelso (...).
    (...)
    A hipótese, como se viu, é de distinção de alíquotas, o que não é vedado pela Constituição Federal.
    (...)
    Conclui-se, então, que não se configura aqui - progressividade fiscal, porque as alíquotas não aumentam, de acordo com a base de cálculo do imposto: o parâmetro que se leva em conta é apenas a existência, ou não, de edificação no imóvel, a sua área, ou a multiplicidade de terrenos.
    (...)
    Desse modo, a insurgência da municipalidade deve ser acolhida, considerando que não houve ilegalidade na cobrança do imposto referente aos imóveis em discussão, para efeito de realização do cálculo do IPTU/2019, devendo, portanto, a r. sentença ser reformada a fim de se denegar a segurança à impetrante." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente